Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717964-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou a emenda à inicial. A agravante sustenta, em síntese, que “a decisão agravada determinou a emenda da petição inicial sob fundamento de inadequação da via eleita, impondo condicionamento indevido ao prosseguimento da ação de produção antecipada de provas. Tal decisão possui nítido conteúdo decisório apto a causar prejuízo imediato à parte Agravante, na medida em que restringe o exercício do direito autônomo à prova e pode culminar, inclusive, no indeferimento da petição inicial, caso não atendida a determinação judicial.” Alega que “ajuizou a presente demanda com o objetivo exclusivo de obter a exibição de documentos indispensáveis — tais como histórico de prêmios e reajustes, apólice, condições gerais e memória de cálculo dos índices aplicados — a fim de viabilizar a análise da regularidade dos aumentos e subsidiar eventual futura ação revisional. Afirma que “A decisão agravada, ao determinar a emenda da petição inicial sob o fundamento de que o procedimento de produção antecipada de provas não pode substituir a ação de exigir contas e que não seria cabível a apresentação de critérios técnicos de reajuste, incorre em equívoco jurídico relevante, por restringir indevidamente o alcance do direito autônomo à prova assegurado pelo ordenamento jurídico.” Aduz que “não dispõe de documentos essenciais à compreensão da evolução contratual, tampouco dos elementos técnicos que embasaram os sucessivos reajustes aplicados ao plano de saúde. A ausência de tais informações inviabiliza, na prática, a propositura de ação revisional, pois impede a identificação precisa de eventuais abusividades, bem como a quantificação do indébito.” Pede a concessão de tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante não traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, que não encontra respaldo rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de perecimento do direito, uma vez o objeto das provas que a agravante pretende produzir não deixará de existir durante a tramitação do processo. Assim, caso a petição inicial seja indeferida, a questão deve ser abordada na respectiva apelação. Ante o exposto, ausentes as hipóteses de cabimento, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, de modo que, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora